Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de contradição do acórdão com o julgamento do Tema no 1.234 (RE 1.366.243) em relação à competência.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.
4. As alterações fixadas no julgamento do Tema 1.234 sobre a competência somente incidirão nos feitos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito proferido pelo STF.
5. No caso, a ação originária foi ajuizada quando o medicamento não havia sido incorporado ao SUS, ou seja, tratava-se de medicamento não incorporado
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso rejeitado.
Teses de julgamento: "1. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões. 2. A competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS não é alterada para processos julgados antes da modulação do Tema 1.234 do STF."
_______­­­­________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024.